Tribunal: STF
Processo: RMS 40083
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 30.416/DF, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    I - Trata-se de mandado de segurança contra ato atribuído ao Ministro de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, consubstanciado na Portaria n. 249, de 5 de abril de 2024, que anulou a Portaria MJ n. 1.245, de 8 de outubro de 2002, a qual declarou a condição de anistiado político ao impetrante. Agravo interno interposto contra decisão que denegou a segurança requerida. 



    II - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado, comprovado de plano e que este seja prontamente exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.103.611/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, D Je de 7/5/2024. 



    III - Na hipótese dos autos, como acertadamente observado pelo representante do Parquet Federal, o impetrante se ateve a buscar a concessão da segurança com base em violação de princípios constitucionais que atingiriam eventual incompatibilidade do ato de anistia com a ordem constitucional vigente, não fazendo qualquer menção à eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional. O direito que o impetrante visa discutir não se mostra líquido e certo, tampouco facilmente aferível, de modo a não comportar discussão na via mandamental. 



    IV - Agravo interno improvido.”



    Nas razões do Recurso Ordinário, o recorrente reitera as razões já apresentadas na petição inicial do mandamus e aduz, em síntese, que:



    “O Recorrente já adquiriu a condição de anistiado político e incorporou em seu patrimônio jurídico os direitos dela derivados desde 2002. 



    Não há dúvida de que o procedimento de revisão da anistia do Recorrente comporta a aplicação do princípio da razoabilidade o qual, já consagrado pela doutrina e pelos aplicadores do direito, se coloca como ferramenta fundamental à ponderação de circunstâncias, que conferem lógica aos juízos de valor, quando se mostrarem necessários à realização da justiça, que, in casu, consiste em proporcionar ao Recorrente condições para viver com dignidade os últimos anos de sua (s) vida (s). 



    [...]



    No presente caso, ainda que não bastasse a determinação explícita da nossa Constituição Federal em ser garantir a dignidade humana, outro princípio vem sendo violado. O princípio da proteção do idoso expressamente escrito no art.230 da CF deixa claro que a República Federativa do Brasil deve defender o bem-estar, a dignidade e o direito à vida do idoso. 



    Sendo certo que com o cancelamento de uma anistia política concedida há mais de vinte anos, sem má fé por parte do Recorrente, sendo o Recorrente pessoa de idade muito avançada, retira totalmente a sua dignidade, a sua paz de espírito, o seu bem e estar e, em muitas vezes, pode levá-la a morte, retirando o próprio direito a vida. 



    […]



    No entanto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, equivocadamente não se apercebeu de que o presente Mandado de Segurança não trata sobre o tema da violação ao princípio do devido processo legal, mas sim de violação a princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF), proteção do idoso (art.230 da CF) e o princípio da razoabilidade.”



    A União, ao apresentar contrarrazões ao recurso, aduz, em síntese, que:



    “A jurisprudência tem reiteradamente reafirmado que alegações genéricas não são suficientes para acolher pretensões de nulidade em processos administrativos. No presente caso, as alegações do recorrente são vagas e não demonstram de forma concreta qualquer irregularidade específica que justifique a intervenção judicial. Segundo doutrina de Direito Administrativo, é imprescindível que o requerente identifique claramente os atos ilegais e os prejuízos sofridos, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica.



    […]



    No mesmo sentido, já se decidiu que "a decisão tomada no âmbito do processo administrativo, não reconhecimento de perseguição política e consequente negativa de concessão de anistia política, goza de presunção de legitimidade, conforme a instrução probatória realizada com garantia de contraditório e ampla defesa, não podendo, assim, haver interferência indevida na análise técnico-administrativa, sem a caracterização flagrante de erro, que poderia justificar, excepcionalmente, uma tomada de decisão substitutiva" (AgInt no MS n. 27.237/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). 



    Ademais, a colisão de princípios demanda a técnica da ponderação e não implica a exclusão de um ou outro princípio, mas sim a mitigação de seus efeitos a depender das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso [1] . Assim, os princípios alegados pelo impetrante restam preservados e não podem ser alegados genericamente para manter regime jurídico indevido.”



    É o relatório. Decido.



    Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança, impetrado por Adelmo Justino, contra ato do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, consubstanciado na Portaria 249, de 5/04/2024, que anulou a Portaria MJ 1.245, de 8/10/2002, a qual, por sua vez, declarou a condição de anistiado político ao Impetrante .



    O recorrente funda seu recurso, em síntese, no fundamento de que o ato coator foi desproporcional, acarretando violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral ao idoso e ao da razoabilidade.



    Na presente hipótese, o recurso não merece provimento. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 



    Ao apreciar as razões do mandado de segurança, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: 



    "Na hipótese dos autos, como acertadamente observado pelo representante do Parquet Federal, o impetrante se ateve a buscar a concessão da segurança com base em violação de princípios constitucionais que atingiriam eventual incompatibilidade do ato de anistia com a ordem constitucional vigente, não fazendo qualquer menção à eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional. 



    O direito que o impetrante visa discutir não se mostra líquido e certo, tampouco facilmente aferível, de modo a não comportar discussão na via mandamental. 



    Ademais, consoante a jurisprudência firme desta Corte Superior, cristalizada no Enunciado Sumular n. 665 do STJ, "[o] controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada". No mesmo sentido: AgInt no MS n. 28.708/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, D Je de 21/6/2024. 



    Assim, no presente caso, inexiste manifesta/flagrante ilegalidade ou teratologia no ato combatido, não se mostrando viável o manejo do presente mandado de segurança."



    Irretocável, portanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMAZÔNIA LEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 435 E 933 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS PRODUZIDOS EM SEDE DE PEDIDO REVISIONAL. MP N. 759/2016, CONVERTIDA NA LEI N. 13.465/2017. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1. O controle judicial dos atos administrativos restringe-se à regularidade e à legalidade do ato, à exceção de manifesta ilegalidade. 2. No caso, o simples fato de ter sido elaborado novo parecer favorável à recorrente no bojo de pedido de revisão, autorizado com o advento da MP n. 759/2016, convertida na Lei n. 13.465/2017, não legitima indevida interferência do Poder Judiciário em decisão reservada unicamente à Administração Pública. 3. A alegação concernente à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. 4. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. Assim, a necessidade de amplo reexame do conjunto fático-probatório não condiz com os próprios pressupostos da ação mandamental. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.”(RMS 37.825-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 26/08/2022)



    Nesse cenário, trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas na não aceitação das conclusões a que chegou a Corte Superior, almejando unicamente a reapreciação do conjunto fático-probatório do procedimento administrativo, contorno inequivocamente não admitido por esta CORTE.



    É pacífico o entendimento do Supremo no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para Mandado de Segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). Nesse sentido:



    "MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA. O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público." (RMS 26.744, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13/11/2009)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADO PÚBLICO. ANISTIA FUNDADA NA LEI Nº 8.878/1994. ANULAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999. AUSÊNCIA DE PROVA IMEDIATA E INEQUÍVOCA DE SITUAÇÃO DE FATO EMBASADORA DA PRETENSÃO DEDUZIDA. 1. A criação, por meio do Decreto nº 3.363, de 11 de fevereiro de 2000, de Comissão Interministerial para revisão dos processos de anistia consubstancia medida harmônica com os arts. 5º, II, e 37, caput, da Carta da República, enquanto manifestação do poder-dever da Administração Pública de anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios. Precedentes. 2. A alegada ofensa às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não se positiva no tocante ao substituído Reinaldo de Jesus, tendo em vista o seu comparecimento espontâneo, no curso do processo de revisão, com apresentação de manifestação, que foi devidamente analisada pela Comissão Especial de Revisão dos Processos de Anistia (CERPA). 3. O prazo decadencial de cinco anos para a Administração Pública anular seus próprios atos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, não tem aplicação retroativa. Precedentes. 4. O acolhimento de pretensão deduzida na estreita via mandamental pressupõe fatos e provas inequívocos, o que não se verifica no tocante ao sustentado enquadramento da dispensa do substituído Reinaldo de Jesus em uma das taxativas hipóteses previstas no art. 1º da Lei nº 8.878/1994. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RMS 27.419-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018)



    Entendo, portanto, que a situação narrada nos autos não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (MS 21.865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 1º/12/2006), sendo, portanto, incabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ, 4ª Turma, ROMS 10.208, DJ de 12/4/1999). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente